Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726757-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperforte-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargada: Kátia Luzia Lima Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperforte-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante (Id. 36394107). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator